Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INVESTIMENTO COM ALTOS LUCROS. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DE INVESTIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR INVESTIDO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema de valoração da prova adotado pelo processo civil brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como livre convencimento motivado, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Assim, não há que se falar em omissão na valoração da prova ou erro de julgamento, quando a sentença está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos. (TJDFT – Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 16/03/2022). Preliminar rejeitada.
2. Narrou a autora que foi induzida ao erro ao aceitar proposta de investimento oferecida pelos requeridos, que consistia na aplicação de quantia semanal, com promessa de retorno superior ao investido, mas os rendimentos e os valores aplicados não foram efetivamente devolvidos.
3. A alegação de que os recorridos não comprovaram a devolução dos valores recebidos é infirmada pelo documento de ID 74987334, segundo o qual a ré Orlivany, transferiu para a conta da autora o total de R$ 12.905,00, no período de junho a dezembro de 2024. Cabia a autora juntar aos autos o extrato de sua conta corrente, a fim de demonstrar que as referidas transferências de valores efetivamente não aconteceram.
4. Ressalte-se que a imprevisibilidade é inerente à atividade de investidor, em que o risco é proporcional ao potencial de retorno. Assim, o fato de a autora não ter recebido o lucro prometido não configura, per se, má-fé ou fraude praticada pelos réus. Não há investimento de alto risco que garanta retorno certo. Cabe ao investidor assumir os resultados — positivos ou negativos — decorrentes de sua escolha.
5. Nesse contexto, eventual insucesso no investimento não compromete a validade do contrato celebrado entre as partes, tampouco configura vício de consentimento. A autora manifestou sua vontade de forma livre e consciente, inexistindo elementos que maculem a higidez do negócio jurídico.
6. A frustação de uma expectativa, em regra, não tem aptidão de atingir a dignidade da pessoa humana e dar ensejo ao dever de reparação por dano moral. Ademais, aquele que busca a obtenção de lucro fácil por meio de sistemas que prometem enriquecimento rápido, deve se sujeitar aos altos riscos próprios do negócio, cujas previsíveis perdas, ainda que possam causar algum abalo emocional ao investidor, não são aptas para atingir os direitos de personalidade e demandar a reparação por danos extrapatrimoniais. Sentença mantida, com alteração do fundamento.
7. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato havido entre as partes, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais. A exigibilidade fica suspensa diante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.